Tribunal: TJBA
Processo: 8079033-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079033-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CITIBANK S A

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR, BIANCA NERI RANDAM, FLAVIO VEITZMAN, RODRIGO CORREA MARTONE, EDUARDO KAUFFMAN MILANO BENCLOWICZ, DIEGO FILIPE CASSEB

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário. Apelação Cível. Mandado de Segurança. DIMP – Declaração de Informações de Meios de Pagamento. Alegada violação ao sigilo bancário. Convênio ICMS nº 134/2016. Legalidade da exigência. Segurança denegada. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que denegou a segurança em mandado preventivo impetrado com o objetivo de afastar a obrigatoriedade de informar a natureza das operações financeiras na DIMP (Declaração de Informações de Meios de Pagamento), instituída pelo Convênio ICMS nº 134/2016, sob a alegação de violação ao sigilo bancário protegido pela Lei Complementar nº 105/2001.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i)
a exigência de individualização das operações por natureza da transação na DIMP configura quebra indevida de sigilo bancário; e

(ii)
o Convênio ICMS nº 134/2016 e os atos normativos complementares (como o Ato COTEPE/ICMS nº 65/2018) possuem validade jurídica para instituir tal obrigação acessória, mesmo na ausência de norma estadual específica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento da ADI nº 7276/DF, firmou entendimento no sentido de que a transferência de dados bancários à administração tributária, no âmbito de obrigação acessória instituída por convênio, não configura quebra de sigilo, tratando-se de legítima atividade fiscalizatória.
4. O Tema 225 da repercussão geral reconheceu a constitucionalidade do art. 6º da LC nº 105/2001, afirmando que o repasse de informações financeiras ao Fisco prescinde de autorização judicial.

5. A obrigação de informar a natureza da operação decorre de normas válidas e complementares à legislação tributária, não havendo, portanto, afronta aos princípios da legalidade, da intimidade ou da proteção de dados pessoais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de individualização das operações por natureza na DIMP não configura violação ao sigilo bancário, sendo legítima a sua instituição por meio do Convênio ICMS nº 134/2016 e atos complementares.
2. O repasse de dados às administrações tributárias, nos moldes do art. 6º da LC nº 105/2001, não exige autorização judicial e não caracteriza quebra de sigilo bancário.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.